Tribunal: TJMT
Processo: 1000406-33.2019.8.11.0009
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000406-33.2019.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[TROPICAL PNEUS LTDA - CNPJ: 02.902.195/0014-05 (APELANTE), GELICIO GARCIA DE MORAIS JUNIOR - CPF: 010.963.331-80 (ADVOGADO), JALES DE OLIVEIRA MELO JUNIOR - CPF: 989.856.471-72 (ADVOGADO), ADILSON STRINGHETTA - CPF: 004.727.949-49 (APELADO), DOUGLAS SANTOS BARBOSA - CPF: 039.431.921-48 (ADVOGADO), SERGIO CARLOS FERREIRA - CPF: 234.279.731-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIZ FERNANDO LOPES - CPF: 048.622.509-71 (ADVOGADO), DIEGO BARRETO DA CRUZ - CPF: 007.323.521-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DE FABRICAÇÃO EM PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Apelação interposta por empresa fornecedora de pneus contra sentença que a condenou à restituição do valor pago pelo consumidor e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de vício de fabricação constatado em laudo pericial.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia reside em definir: (i) se há responsabilidade da fornecedora pela substituição do produto defeituoso, mesmo sendo apenas revendedora; (ii) se há comprovação suficiente de vício de fabricação; e (iii) se a indenização por danos morais é devida.

III. Razões de decidir:

2.

Configura-se relação de consumo entre as partes, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, especialmente os artigos 12 e 18, que impõem a responsabilidade solidária do fornecedor pelos vícios do produto.
4. O laudo pericial judicial confirmou a existência de defeitos graves de fabricação, incompatíveis com o desgaste natural e sem comprovação de mau uso, não tendo a empresa apelante se desincumbido de seu ônus probatório nos termos do artigo 373, II, do CPC.

5. A ausência de certificação INMETRO compromete a segurança do produto e reforça a falha na prestação do serviço, justificando a responsabilidade objetiva da fornecedora.
6. O dano moral resta configurado pelo transtorno imposto ao consumidor, que precisou recorrer ao Judiciário para garantir direito básico, sendo pacífica a jurisprudência do STJ quanto à configuração do dano
in re ipsa
em casos de negativa indevida de garantia.

7. O
quantum
indenizatório arbitrado pelo juízo singular encontra respaldo em precedentes deste Tribunal, sendo adequado ao caso concreto.

IV. Dispositivo e tese:

8. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “O fornecedor responde solidariamente pelos vícios de fabricação do produto, independentemente de ser apenas revendedor, e a negativa indevida de substituição em garantia pode gerar dano moral
in re ipsa
.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 12 e 18; CPC, art. 373, II; CF/1988, art. 5o, X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 422778/SP; AgInt no AREsp 1.292.534/RS; TJMT, N.U. 1020476-38.2020.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
TROPICAL PNEUS LTDA
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, que nos autos da Ação de Ressarcimento c/c Danos Morais, ajuizada por ADILSON STRINGHETTA, julgou-a parcialmente procedente, condenou a empresa requerida à restituição de valor efetivamente pago pelo requerente, CR 15.432,30 (quinze mil quatrocentos e trinta e um reais e trinta centavos) com correção monetária pelo INPC, do desembolso, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, da citação, pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral, devendo incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, do evento danoso, correção monetária pelo INPC a contar desta decisão, 50% (cinquenta por cento) para cada parte, das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

A empresa apelante alega inexistência de ato ilícito praticado. Afirma a culpa exclusiva de terceiros. Entende exorbitante o valor arbitrado para os danos morais.

Requer a reforma do decisum para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões (Num. 250802704).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado pelo autor, em Ação de Ressarcimento c/c Danos morais, resultou de má prestação de serviços, caracterizada na constatação, após curto período de uso, da existência de defeitos de fabricação no produto adquirido. Solicitou a substituição dos produtos sob a garantia, a qual foi negada à justificativa de mau uso. O juízo singular decidiu pela parcial procedência do feito, conforme extrato (Num. 250802698):

Ante as considerações expostas, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido contido na exordial para:

CONDENAR
Tropical Pneus Ltda. à restituição do valor de R$ 15.432,30, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso;

CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com incidência de juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do vigente Código Civil, c/c o §1o, do art. 161, do CTN, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.

Em decorrência da sucumbência recíproca,
CONDENO
as partes ao pagamento das custas à conta de 50% para cada, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, após a devida atualização, com as ressalvas do art. 98, §3o do CPC - desde que a parte seja beneficiária da assistência judiciária gratuita.

A empresa apelante não se conforma com o
decisum.
Alega que o defeito nos pneus não decorre de falha de fabricação, mas sim de mau uso e condições externas adversas, apresentando laudos técnicos da fabricante que corroborariam sua tese. Alega, ainda, que não poderia ser responsabilizada, uma vez que apenas revende os produtos, sendo a responsabilidade atribuída à fabricante. Por fim, argumenta que não há comprovação de dano moral.

A relação entre as partes configura-se como de consumo, aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos dos artigos 2o e 3o e art. 12, do mesmo diploma, que prevê, como segue:

Art. 12 - O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

§ 1o - O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - sua apresentação;

II - o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi colocado em circulação.

§ 2o - O produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado.

§ 3o - O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:

I - que não colocou o produto no mercado;

II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;

III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O art. 12, do CDC, portanto, impõe ao fornecedor a responsabilidade objetiva pelos danos causados por defeitos no produto, salvo comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não se verifica no caso em exame.

Ressai dos autos, laudo pericial judicial, que concluiu que os pneus apresentaram defeitos graves em curto período de uso, incompatíveis com o desgaste natural do produto. Ademais, verificou-se a ausência de certificação INMETRO, o que compromete a qualidade e segurança dos produtos comercializados (Num. 250802691).

A empresa apelante apresentou laudos técnicos elaborados pela fabricante, os quais apontam que os danos nos pneus podem ter sido causados por fatores externos, como montagem incorreta ou pressão inadequada. No entanto, tais documentos não afastam a conclusão do perito judicial, que, de forma imparcial e fundamentada, atestou a presença de vício de fabricação.

O CDC também prevê, no artigo 18, a responsabilidade solidária entre fornecedores pelos vícios do produto. Sendo a empresa apelante vendedora dos pneus, responde solidariamente pelos defeitos apresentados, não podendo se eximir da obrigação de ressarcir o consumidor.

O dano moral restou configurado pelo transtorno suportado pelo autor ao necessitar recorrer ao Judiciário para garantir um direito básico, configurado como falha na prestação do serviço.

O
bserve-se que, a teor do que dispõe o art. 373, do CPC, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

O que se percebe no caso em tela é que a afirmação do autor, ora apelado, de que realizou negócio caracterizado como compra de bem de consumo, efetuou o pagamento da mercadoria e que a recebeu com vício de origem no processo de fabricação, não foi desconstituída.

Na verdade, a parte requerida não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da parte autora, nos termos do art. 373, II do CPC.

O c. STJ já assentou a
responsabilização do fornecedor pelo fato do serviço, em razão dos
defeitos na sua prestação
, ao não fornecer ao consumidor a segurança que ele legitimamente espera (STJ REsp 422778/SP). Segue-se, assim, o dever de indenizar.

O dano moral decorrente é aquele causado injustamente a outrem, não ao seu patrimônio, mas objetivado na dor, mágoa e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5o, X, da CF:

Art. 5o (...)

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

O dano moral está consubstanciado na insegurança, frustração e no desperdício de tempo dispensado pelo consumidor para a solução de problemas gerados por má prestação de serviço.
A empresa deve responder pelo dano moral que causou.
O fato gerou dor, sofrimento e vexame.

O c. STJ já pacificou que o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
. Também firmou entendimento de que
a recusa injustificada de cumprimento da garantia de produtos com defeito enseja danos morais (AgInt no AREsp 1.292.534/RS).

Este e. Tribunal possui entendimento consolidado sobre a responsabilidade do fornecedor por produtos defeituosos e a necessidade de indenização pelos danos suportados pelo consumidor: A recusa indevida em substituir produto defeituoso adquirido pelo consumidor configura falha na prestação do serviço e enseja danos morais, que devem ser arbitrados de forma a reparar o prejuízo e desestimular condutas similares (TJMT N.U. 1020476-38.2020.8.11.0041).

Assim, cotejados os elementos e situações semelhantes, o montante indenizatório arbitrado pelo juízo singular, para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da empresa apelante, não destoa dos precedentes análogos deste e. Tribunal.

Diante do exposto, mantenho inalterado o
decisum.
Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025